Tribunal: CARF
Processo: 10920.723766/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NULIDADE INEXISTÊNCIA
Não há que se falar em NULIDADE quando o lançamento obedeceu a todos os requisitos legais necessários a essa atividade, inclusive tendo sido amplamente garantida a ampla defesa do sujeito passivo.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo tributário, cabe exclusivamente a Autoridade Julgadora verificar se o ato praticado pela Autoridade Fiscal está ou não conforme a lei, sem emitir juízo de legalidade ou constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato, nem mesmo quanto aos princípios supostamente violados pelo ato de lançamento, salvo quando houver expressa autorização. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na determinação do lucro real, os resultados na alienação de bens do ativo permanente. Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada.
LUCRO REAL. OUTRAS RECEITAS. GANHO DE CAPITAL.
Na alienação de imóvel, a determinação do ganho de capital obedece a forma de tributação utilizada pela empresa no período de apuração em que ocorre a venda. Se tributada pelo lucro real, a determinação do ganho de capital obedecerá ao disposto no § 1o, do art. 418, do RIR/99.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. GANHO DE CAPITAL.
O ato ou negócio jurídico de alienação do imóvel reputa-se perfeito e acabado, para os efeitos fiscais, a partir da data do instrumento particular ou público de promessa de compra e venda celebrado entre as partes.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
Para se aferir o limite às operações de planejamento tributário é preciso indagar se foi respeitada a função social e econômica dos institutos de Direito Privado e se existe motivo extra-tributário para a realização do ato ou negócio jurídico, ou seja, se há propósito negocial. Na espécie, não houve propósito negocial na alienação de imóvel aos sócios pelo custo contábil, quando o único fim foi a redução da carga tributária incidente sobre o ganho de capital decorrente da antecedente venda do mesmo imóvel. O ganho de capital deve ser tributado no contribuinte que, de fato, efetuou a venda do imóvel e recebeu os recursos dessa venda.
MULTAS DE OFÍCIO. CONFISCO. INAPLICABILIDADE
É inaplicável o conceito de confisco em relação à multa de ofício, que não se reveste do caráter de tributo. Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas impor a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTAS DE OFÍCIO. ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA. PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE
A análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A Autoridade Julgadora Administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação tributária, não podendo afastar a incidência de multa quando regularmente aplicada conforme os preceitos legais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES EXCESSO DE PODERES OU VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Comprovado que os sócio administradores tiveram participação direta e incisiva na conduta considerada fraudulenta que resultou na redução da carga tributária, é cabível a imputação de responsabilidade tributária solidária, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723766/2015-22
ACÓRDÃO
1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLLEY EMBALAGENS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NULIDADE INEXISTÊNCIA
Não há que se falar em NULIDADE quando o lançamento obedeceu a todos
os requisitos legais necessários a essa atividade, inclusive tendo sido
amplamente garantida a ampla defesa do sujeito passivo.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO
VEDADA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo tributário, cabe exclusivamente a
Autoridade Julgadora verificar se o ato praticado pela Autoridade Fiscal
está ou não conforme a lei, sem emitir juízo de legalidade ou
constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato, nem
mesmo quanto aos princípios supostamente violados pelo ato de
lançamento, salvo quando houver expressa autorização. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário
do Poder Judiciário.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. GANHO DE CAPITAL.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação de bens do ativo
permanente. Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do
ganho ou perda de capital terá por base o valor contábil do bem, assim
entendido o que estiver registrado na escrituração do contribuinte e
diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou exaustão
acumulada.
LUCRO REAL. OUTRAS RECEITAS. GANHO DE CAPITAL.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
2
Na alienação de imóvel, a determinação do ganho de capital obedece a
forma de tributação utilizada pela empresa no período de apuração em
que ocorre a venda. Se tributada pelo lucro real, a determinação do ganho
de capital obedecerá ao disposto no § 1o, do art. 418, do RIR/99.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. GANHO DE CAPITAL.
O ato ou negócio jurídico de alienação do imóvel reputa-se perfeito e
acabado, para os efeitos fiscais, a partir da data do instrumento particular
ou público de promessa de compra e venda celebrado entre as partes.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
Para se aferir o limite às operações de planejamento tributário é preciso
indagar se foi respeitada a função social e econômica dos institutos de
Direito Privado e se existe motivo extra-tributário para a realização do ato
ou negócio jurídico, ou seja, se há propósito negocial. Na espécie, não
houve propósito negocial na alienação de imóvel aos sócios pelo custo
contábil, quando o único fim foi a redução da carga tributária incidente
sobre o ganho de capital decorrente da antecedente venda do mesmo
imóvel. O ganho de capital deve ser tributado no contribuinte que, de fato,
efetuou a venda do imóvel e recebeu os recursos dessa venda.
MULTAS DE OFÍCIO. CONFISCO. INAPLICABILIDADE
É inaplicável o conceito de confisco em relação à multa de ofício, que não
se reveste do caráter de tributo. Ademais, a vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas impor a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
MULTAS DE OFÍCIO. ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA. PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE
A análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A
Autoridade Julgadora Administrativa encontra-se vinculada ao estrito
cumprimento da legislação tributária, não podendo afastar a incidência de
multa quando regularmente aplicada conforme os preceitos legais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES EXCESSO DE PODERES
OU VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Comprovado que os sócio administradores tiveram participação direta e
incisiva na conduta considerada fraudulenta que resultou na redução da
carga tributária, é cabível a imputação de responsabilidade tributária
solidária, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito,, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 15-43.479 - 1a Turma
da DRJ/SDR Sessão de 28 de setembro de 2017, que julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

DO LANÇAMENTO
1 Trata o presente processo dos Autos de Infração, às folhas n°s. 466 a 486,
lavrados contra a Contribuinte acima identificada, para a exigência de crédito
tributário no montante de R$ 3.571.872,30 (três milhões, quinhentos e setenta e
um mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos), estando assim
distribuído:
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
4

2 De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
e o Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. n°s. 466 a 477 e 487 a 498,
respectivamente, o crédito tributário ali lançado foi constituído em razão da
Fiscalização indicar que a Contribuinte, no decorrer do ano-calendário de 2010,
teria cometido uma infração, cujos fundamentos e consequências podem ser
assim resumidos, como segue:
2.1 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL APURADOS INCORRETAMENTE.
INFRAÇÃO: ALIENAÇÃO/BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE, no valor de R$
4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais), cujo fato gerador ocorreu
em 24 de junho de 2010, conforme discriminado no TVF, às fls. n° 487 a 498,
tendo como enquadramento legal, principalmente, o art. 3o, da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, e os arts. 247, 248, 249, inciso II, 251 e 418, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999),
observando-se que, no referido Termo, a Fiscalização aponta as razões que
levaram ao lançamento do ganho de capital decorrente da venda de bem imóvel
na apuração do lucro real, principalmente:
2.1.1 Em 12/08/2014, foi realizada diligência na empresa Samavi
Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 08.212.515/0001-67 (doravante
denominado SAMAVI), às fls. 02 a 47, onde foi obtido um contrato de compra
e venda, relativo ao imóvel de matrícula no 005.342, do Oficio de Registro
Público de Araquari-SC, do qual extrai-se que: o vendedor é COLLEY
EMBALAGENS
LIMITADA,
CNPJ
no
81.300.709/0001-04
(doravante
denominado COLLEY); o comprador é SAMAVI; realizou-se em 07/06/2015; e a
transação foi no montante de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos
mil reais), pagos em uma parcela de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), na
data de 24 de junho de 2010, e mais quatro parcelas mensais e iguais de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) cada uma com vencimento nos dias 20 dos
meses subsequentes (julho, agosto, setembro e outubro).
2.1.2 Da supramencionada diligência, obteve também a escritura pública do
mesmo imóvel, firmada em 06/01/2011, e a respectiva declaração de quitação
dos valores acordados, das quais coletou a seguinte informação: vendedores
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
5
Carlos Cesar Colley (sócio administrador da COLLEY), CPF no 379.833.429-34, e
o casal formado por Mário Sérgio Colley (sócio administrador da COLLEY), CPF
no 290.761.869-04, e sua esposa Alvacir Rosângela Finardi Colley, CPF no
510.835.409-53; comprador SAMAVI, e o valor da transação no montante de
R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais).
2.1.3 Iniciou à fiscalização, em 15/12/2014, e intimou a COLLEY, através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, às fls. 48 e 49, a apresentar: 1 -
Cópia do Contrato social e suas alterações nos últimos cinco anos, que
identifiquem os responsáveis pela empresa; 2 - Documentação relativa a venda
do imóvel de matricula n° 005.342 (Oficio de Registros Públicos de Araquari). A
documentação deve incluir TODOS os contratos de venda do referido imóvel,
inclusive os assinados com compradores diversos dos constantes na escritura
compra e venda.
3 - Se houver mais de um contrato de venda apresentar eventuais distratos e
explicações que entender cabíveis.
4 - Indicar os códigos e as denominações das contas contábeis em que foram
efetuados os lançamentos referentes a venda do imóvel referida nos itens 2e3
Os dados referidos acima devem incluir TODO o período da operação.
5 - Informar se a empresa é parte em ação Judicial para eximir-se ou reduzir o
pagamento de tributos federais. Em caso positivo, apresentar os principais
documentos pertinentes ao feito, tais como petição inicial, decisões proferidas
e depósitos Judiciais.
2.1.4 Em 30/01/2015, em resposta a sobredita intimação a Fiscalizada
apresentou documentos, às fls. 50 a 88, dentre eles, cópia simples da escritura
pública de compra e venda de bem imóvel devidamente matriculado sob o n°
005.342, do Oficio de Registro Público de Araquari-SC. Desta extraiu que a
transação foi no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ocorreu em
10/11/2010, e constam como vendedor a COLLEY e compradores Carlos Cesar
Colley, CPF no 379.833.429-34, e o casal formado por Mário Sérgio Colley, CPF
no 290.761.869-04, e sua esposa Alvacir Rosângela Finardi Colley, CPF no
510.835.409-53.
2.1.5 Considerando a existência de um contrato de compra e venda,
constatado na sobredita diligência, onde constam comprador e valores
diversos dos constantes na escritura apresentada, reintimou o Sujeito Passivo,
em 09/02/2015, por meio do Termo de Reintimação Fiscal – TRF, às fls. 89, a se
manifestar.
2.1.6 Em resposta, às fls. 90 a 103, o Autuado afirmou que o imóvel sob
apreciação, inicialmente, havia sido alienado à empresa Samavi
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ no 08.212.515/0001-67, em 07 de
junho de 2010, contudo devido a problemas escriturais a operação foi
cancelada.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
6
Em seguida, foi feita a alienação do imóvel aos sócios para obtenção de
recursos (R$ 200.000,00) para a conclusão de obras. Efetivada a regularização
do imóvel junto ao INCRA, a empresa SAMAVI resolveu retomar as
negociações e adquirir o imóvel.
2.1.7 Do contrato original de compra e venda do imóvel em questão juntado
pela COLLEY destacou que: o vendedor é COLLEY; o comprador é SAMAVI;
realizou-se em 07/06/2015; e a transação foi no montante de R$ 4.900.000,00
(quatro milhões e novecentos mil reais) pagos em uma parcela de R$
900.000,00 (novecentos mil reais), na data de 24 de junho de 2010 e mais
quatro parcelas mensais e iguais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada
uma, vencendo no dia 20 dos meses subsequentes (julho, agosto, setembro e
outubro), quer dizer, idêntico ao obtido na diligência.
2.1.8 Analisando todas as transações constantes na matrícula no 005.342 do
imóvel sob apreciação, concluiu que foi adquirido pela COLLEY mediante
incorporação
da
empresa
FLEXOPEL
EMBALAGENS
LTDA,
CNPJ
04.999.679/0001-25, em junho de 2010, pelo montante de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais). Pelo mesmo valor foi transferido aos sócios, em
dezembro de 2010. Em janeiro de 2011, foi transferido à SAMAVI pelo
montante de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais).
2.1.9 Compulsados todos os documentos, inferiu que a venda foi efetuada pela
COLLEY para SAMAVI, em junho de 2010, no montante de R$ 4.900.000,00
(quatro milhões e novecentos mil reais), pois todos os pagamentos
decorrentes da aquisição do terreno foram efetuados à primeira, bem como é
inadmissível a hipótese de ter resolvido vender para os seus sócios, após
assinatura de contrato e recebimento de valores, por R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), não restando dúvida de que as operações de venda do terreno para
os sócios e na sequência para a empresa SAMAVI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, teve como objetivo ocultar a ocorrência do fato gerador
na pessoa jurídica (COLLEY EMBALAGENS LTDA).
2.1.10 Averiguou que a COLLEY, em 2010, adotou o regime de tributação com
base no Lucro Real. Considerando o custo de aquisição do terreno, no valor, de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), deixou de ser tributado na pessoa jurídica
o ganho de capital no valor de R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos
mil reais). Sobre esse valor, é devido o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, cujas alíquotas são,
respectivamente, 25% e 9%, cotejando com a tributação das pessoas físicas,
cujo ganho de capital é sujeito a alíquota de 15%, concluiu que esta última era
bastante vantajosa.
2.1.11 De acordo com os fatos descritos ulteriormente, deduziu que a situação
se trata de simulação relativa, prevista no art. 167, § 1o, inciso I, do Código
Civil, abaixo transcrito in verbis, bem como trouxe aos autos a definição dos
professores Matiello e Gonçalves:
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
7
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ le Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I- aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem; A simulação divide-se em
relativa e absoluta. Haverá simulação relativa quando o negócio aparentar
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas das a quem realmente se
conferem, ou transmitem, e ainda quando visa encobrir a existência de
outro, de diferente natureza (g.n)
2.2 Em razão dos mesmos fatos, foi realizado o lançamento relativo à:
2.2.1 CSLL, às fls. 477 a 486, tendo como enquadramento legal, principalmente,
art. 2o, da Lei no 7.689/88 (com as alterações introduzidas pelo art. 2o, da Lei no
8.034/90), art. 57 da Lei no 8.981/95 (com as alterações do art. 1o da Lei no
9.065/95), art. 2o, da Lei no 9.249/95, art. 1o, da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei
no 9.430/96 e art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17, da Lei
no 11.727/08.
3 A Autoridade Fazendária constituiu de ofício os créditos tributários de IRPJ e
CSLL incidentes sobre o ganho de capital na alienação da COLLEY, considerando o
custo de aquisição de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Salientou que os valores
recolhidos de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF sobre o ganho de capital,
pelos sócios, relativos a transação desconsiderada, não foram abatidos da
exigência sobredita.
4 Os fatos acima descritos, especialmente a utilização da simulação com o
objetivo de dissimular a alienação da COLLEY e reduzir/suprimir ilicitamente o
ganho de capital e as bases de cálculo de IRPJ e CSLL, levaram o Auditor Fiscal a
caracterizar a ocorrência da sonegação e do conluio, conforme disposto nos arts.
71, I, e 73, da Lei 4.502/64, transcritos textualmente:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais; Art, 73. Conluio é o ajuste doloso
entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos
efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
5 Diante da sobredita constatação, entendeu a Autoridade Fazendária que os
créditos tributários de IRPJ e CSLL devem ser constituídos com multa qualificada
de ofício, nos termos do Art. 44, § 1°, da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei
no 11.488/2007, transcrito nestas palavras:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
8
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: ; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)(g.n)
6 A Fiscalização, conforme preceituado no art. 135, III, do Código Tributário
Nacional – CTN, abaixo transcrito in verbis, responsabilizou solidariamente os
sócios administradores Carlos César Colley, CPF 379.833.429-34, e Mario Sérgio
Colley, CPF 290.761.889-04, pelos créditos tributários levantados em desfavor da
Auditada, em decorrência de terem participado direta e deliberadamente dos
atos dolosos traduzidos em sonegação e conluio, objetivando reduzir a incidência
tributária.
Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I- as pessoas referidas no artigo anterior; II- os mandatários, prepostos e
empregados; III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado. (g.n)
DA IMPUGNAÇÃO
7 Inconformados, os Impugnantes COLLEY EMBALAGENS LIMITADA e os Srs.
CARLOS CÉSAR COLLEY e MARIO SÉRGIO COLLEY apresentaram IMPUGNAÇÃO, às
fls. 509 a 621, em 23/11/2015, na qual sustentam, em suma, as seguintes
considerações de direito:
7.1 Preliminarmente, asseveraram, respaldados em citações doutrinárias e
judiciais, que os lançamentos ora combatidos são absolutamente nulos por
terem sido baseados em presunção fiscal, quer dizer em uma verdade fiscal em
detrimento da verdade real ou material, visto que:
7.1.1 A presunção que a lei ou o julgador deduzem de um fato conhecido, não
pode ser aplicada imprudentemente, muito menos fundamentada em critérios
aleatórios. Além disso, não constituem prova, portanto, não comprovar é o
mesmo que apenas alegar e apenas alegar não se presta à formação de um
crédito tributário de tamanha envergadura.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
9
7.1.2 Considerando que o Fisco é o autor do processo administrativo fiscal, a ele
cabe o ônus da produção das provas que lhe deem guarida e validade ao ato por
si perpetrado e, consequentemente, ao crédito tributário exigido. Então, é
inadmissível que, através de seu agente, crie um fato novo, presumido, baseado
em conjecturas e ilações alheias à fiscalização e que acabou redundando num
desvio da finalidade, para desconstituir negócio jurídico perfeito e acabado.
7.1.3
Estarem ausentes requisitos mínimos ao seu processamento, especialmente:
7.1.3.1 A imparcialidade, uma vez que os lançamentos foram baseados em
ilações transmitidas pela Autoridade Fazendária em suas assertivas (provável,
crível,- típicas de “achismo”), constantes do TVF, as quais não guardam qualquer
relação com a verdade material estampada ao longo da documentação carreada
durante a fiscalização, restando evidenciado o pré-julgamento e a clara intenção
de punir o contribuinte.
Acrescentaram que a Fiscalização ao distorcer a verdade e direcionar
propositadamente à hipótese de evasão, promoveu o distanciamento entre as
duas verdades: real e fiscal;
7.1.3.2 O respeito à legalidade, pois os princípios da supremacia da lei e da
reserva legal apontam para uma vinculação político-constitucional do poder
executivo. Lastreada nestes princípios, as condutas da Administração Pública
devem estar pautadas pelo primado da legalidade evitando decisões arbitrárias,
presunções e incertezas. Ademais, o princípio em comento constitui-se em uma
das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao
mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação
administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em
benefício da coletividade.
7.1.3.3 O respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade no seu
sentido estrito, que estabelecem os limites entre os quais a Administração deve
atuar na relação com o administrado, posto que o imposto supera em muito o
resultado da venda em relação aos seus proprietários, denotando-se que carece
de credibilidade e confiabilidade o modelo utilizado para aplicação dos autos de
infração. Ademais, não há razoabilidade quando a Autoridade Fiscal tenta
desconstruir um contrato público de compra e venda, intervir na vontade das
partes e desvirtuar os efeitos de uma escritura pública de compra e venda, que
cumpriu todas as suas funções, fez lei entre as partes envolvidas e se tornou um
ato jurídico perfeito.
7.1.4 O Estado não pode ser substituto da vontade das partes, assim havendo
elementos suficientes para apuração da verdade real e material, tais como
escritura pública de compra e venda, transcrição imobiliária, registro em matrícula
de imóvel, termo de quitação do negócio entres as partes envolvidas,
lançamentos fiscais legalmente aceitos e declarados, recolhimentos (ainda que
parciais) de tributos cuja origem coincidem com o ato jurídico da venda e
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
10
perfectibilização da tradição, não cabe qualquer outra interpretação que se desvie
daquele albergado pelas partes envolvidas a cujo respeito o exige a legislação que
rege a matéria.
7.1.5 A COLLEY firmou simples termo particular de compromisso de compra e
venda de bens imóveis com a SAMAVI, o qual foi tacitamente desfeito por
problemas escriturais e por opção da COLLEY. Posteriormente, resolvidos os
impasses, o negócio foi concretizado, mediante lançamento de Escritura Pública e
consequente tradição, contudo entre a SAMAVI e os sócios da COLLEY, pessoas
físicas, cuja escritura precedeu à venda em comento. Tal negócio, diante do nosso
arcabouço tributário, foi economicamente mais benéfico aos contribuintes.
7.1.6 Uma vez perfectibilizado o ato, transferida a propriedade, operada a
tradição, nenhum instrumento jurídico permite que o negócio seja desfeito, senão
pelas próprias partes envolvidas, nem pode o Estado interferir neste conteúdo,
baseado em suposições, ilações ou presunções, por vedação da lei e da própria
constituição.
7.1.7 Impende considerar que o art. 112, do CTN, abaixo in verbis, é claro ao
estatuir que a lei tributária, em havendo dúvida ou confusão, haverá de ser
interpretada, SEMPRE, de maneira mais favorável ao contribuinte, diferente do
que se percebe no caso guerreado, onde há uma completa inversão de valores e
evidente desrespeito aos ditames legais.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - à capitulação legal do fato; II - à natureza ou às circunstâncias materiais do
fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; 7.2 No mérito, protestaram
contra violação por parte da Autoridade Fazendária de um ato jurídico
perfeito e acabado, caracterizando-se uma agressão à cláusula pétrea da
Constituição Federal, dado que:
7.2.1 Com a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel de
matrícula no 005.342, transmitiu-se a posse, a propriedade e se consolidaram
todos os seus efeitos pela perfeita tradição da coisa, consubstanciando-se em um
ato jurídico perfeito e acabado, ou seja, verificou-se, segundo a ordem normativa
vigente, a existência de todos os requisitos indispensáveis, encontrando-se,
portanto, apto para produzir seus efeitos.
7.2.2 Efetivado o ato jurídico perfeito, nasce um direito subjetivo e definitivo
incorporado ao patrimônio jurídico de quem dele se beneficia. Em outras
palavras, consagra o princípio da segurança jurídica, que se constitui em um
fundamento constitucional que marca a segurança e a certeza das relações
jurídicas na sociedade. É uma garantia aos cidadãos como fator da própria
convivência social.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
11
7.2.3 Eventual interpretação diversa ao caso deve ser evidenciado por ação
própria, perante o Poder Judiciário, único detentor do Poder-Dever jurisdicional.
Então, a segurança jurídica do negócio perfeito e acabado, somente pode ser
confrontada através de ação própria, robusta e capaz de desvestir a intenção das
partes na transferência ou perfectibilização do negócio.
7.2.4 Planejamento tributário não é crime e elisão fiscal não possui vedação legal,
por conseguinte, considerando que ao particular é permitido fazer tudo aquilo
que a lei não vede, dentre os caminhos possíveis, pode escolher o mais benéfico,
não podendo o Fisco impelir o mais tortuoso, sob pena de caracterizar um
confisco.
7.2.5 Ato jurídico perfeito trata-se de ato imodificável por lei ou por emenda
constitucional, de acordo com o art. 60, § IV, inciso IV, da Constituição Federal.
Logo, se Lei, proposta ou emenda não possuem força suficiente para derrocar ato
jurídico perfeito, como admitir usurpá-lo por mero ato administrativo.
7.3 Ainda no âmbito do mérito, os Impugnantes sustentaram que elisão fiscal não
é crime, pois:
7.3.1 Trata-se de uma conduta lícita do contribuinte, antes da ocorrência do fato
gerador, sem envolver nenhuma prática simulatória, com o escopo de obter
uma carga tributária menor, legalmente aceita. Exclui-se, portanto, qualquer
idéia de conduta infracional, tais como sonegação, uma vez que se edifica na
adoção de opção fiscal menos onerosa.
7.3.2 Representa um direito individual do contribuinte de se auto-organizar.
7.3.3 No caso combatido, chamou atenção do Auditor Fiscal a diferença entre os
impostos devidos na operação advindos do ganho de capital, frente aos que
seriam úteis ao Fisco, porque seriam mais “polpudos”, contudo advieram de um
negócio jurídico perfeito, no qual foram cumpridos todos os requisitos legais,
tornando-o apto a produção dos seus efeitos.
7.3.4 A luz do art. 112, do CTN, cabe aos administradores interpretar os fatos
sob o enfoque eminentemente substancial. Logo, na interpretação das normas
que envolvem elisão fiscal, deve o Estado primar pela manutenção do equilíbrio
entre o interesse individual e a finalidade social, quer dizer, qualquer caminho
tributário que se busque leva ao respeito à Lei Maior e a análise do que for
possível e benéfico ao contribuinte, único gerador de riquezas do próprio Estado
e não o contrário.
7.3.5 Ao estabelecer, no TVF, que "Foi identificado provável planejamento
tributário, com a finalidade de redução e impostos, envolvendo as pessoas
físicas acima... " lançou o agente fiscal o benefício da dúvida à sua própria
interpretação, fazendo exsurgir do termo a aplicação do artigo 112 do CTN.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
12
Havendo a dúvida razoável confessada pelo próprio agente, a interpretação
deve-se se dar da forma mais benéfica, qual seja: o ato se revestiu de elisão
fiscal e não de evasão.
7.4 Em prol de sustentar as suas argumentações, apoiados em referências
doutrinárias, os Impugnantes suscitaram os princípios constitucionais da
legalidade tributária, da irretroatividade relativa a lei, da isonomia ou igualdade
tributária, da capacidade contributiva e repisa o da razoabilidade.
7.5 Quanto ao princípio da legalidade, arguiram que a Lei Maior estabelece no art.
150, I, que é vedado exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça. No
espectro tributário, conforme disposto no art, 114, do CTN, deve a norma definir
todos os aspectos relacionados ao fato gerador, em prol da quantificação do
tributo em cada situação concreta. Logo, não tem a autoridade administrativa o
poder de decidir, no caso concreto, se o tributo é devido ou quanto é devido. A
obrigação tributária é uma decorrência necessária da incidência da norma sobre o
fato concreto, cuja existência é suficiente para o nascimento daquela obrigação.
7.6 Por outro ângulo, afirmaram que a Constituição Federal em seu artigo 5o ,
XXXVI, prevê irretroatividade relativa da lei, ao determinar que esta não pode
atingir direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No que se refere
ao Direito Tributário, a Lei Maior estabelece preceito específico, no art. 150, III,
alínea a, ao vedar a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos
antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ambas
normatizações, são dirigidas ao legislador e ao aplicador da lei, o que não se
vislumbra no caso testilhado.
7.7 No que tange ao princípio da isonomia ou igualdade tributária, previsto no art.
150, II, da Lei Maior, sustentaram que, sob a ótica do aplicador, infere-se que
indistintamente todas as pessoas que se enquadrem na hipótese legalmente
descrita ficarão sujeitas ao mandamento legal. Já ao legislador, veda-se que ele dê
tratamento diverso para situações iguais ou equivalentes. Então, se todos são
iguais perante a lei e devem ser tratados com igualdade, os atos perpetrados
pelos contribuintes são válidos e legais até que se prove, à exaustão, o contrário.
7.8 Segundo os Impugnantes outro princípio que não podia ser esquecido é o da
capacidade contributiva, expresso no art. 145, § 1o, da CF. Dele extrai-se a
acepção que os contribuintes têm o direito de não ser tributado além de sua
capacidade econômica, nem além daquilo que o próprio fato gerador o traduz.
7.9 Da ilação retro, entenderam que emerge outro princípio vital à garantia da
ordem pública, o da razoabilidade, que deve nortear a atuação da administração
perante os administrados, legitimando-a, especialmente no espectro sancionador,
o qual diversas vezes ocorre por meio de dispositivos abertos e abstratos,
abrindo-se precedente para discricionariedade.
7.10 De acordo com os Impugnantes, no caso concreto, após a aplicação do auto
de infração, restou ao contribuinte o resultado líquido de 15% (quinze por cento)
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
13
do valor da venda, se considerados os outros impostos pagos e as despesas de
tradição custeadas.
Logo, não há adequação ou proporcionalidade entre o motivo e a finalidade,
estando o ato administrativo impugnado passível de invalidação pela própria
administração, ou pelo Judiciário, na hipótese de provocação do interessado de
que houve desvituação do instituto, excesso e eventualmente tenha levado o
tributo à subcategoria do confisco.
7.11 No que diz respeito a multa qualificada aplicada, no patamar de 150% (cento
e cinquenta por cento), fundamentado-se em decisões judiciais em matéria
correlata, os Autuados contenderam destacando:
7.11.1 Que o Auto de Infração decorre de intrincada tese pedagógica-fática
baseada em entendimento direcionado para o resultado, pois o Auditor Fiscal,
ao analisar o negócio jurídico, direcionou seu entendimento em prol da
caracterização da simulação e, por conseguinte, do crime de sonegação fiscal e
de conluio, justamente em favor de constituir de ofício o crédito tributário
respectivo e aplicar a multa qualificada hostilizada.
7.11.2 Que a sua aplicação é inadequada por que restou óbvio que há clara
projeção de elisão na forma de planejamento, fruto da dúvida do próprio
auditor na legalidade do ato perpetrado. Ademais, a sonegação em si, prevê que
o contribuinte omita dolosamente do FISCO valores e ganhos de capital sobre
venda de bens, o que não ocorreu no caso peleado, uma vez que os
contribuintes, pessoas físicas, declararam o valor do negócio, identificaram os
tributos, recolheram (ainda que parcialmente) os valores devidos e não se
escusaram, em nenhum momento, na forma de fraude de reduzir, omitir ou
esconder dolosamente os valores envolvidos na negociação, o que por si afasta
a tese de que houve sonegação.
7.11.3 A sua impropriedade, por evidenciar verdadeiro confisco, vedado pelo
art. 150, IV, da CF, devendo, caso não sejam acolhidas as razões preliminares e
de mérito, ser excluída ou ao menos reduzida a patamares que não configurem
excesso, mantendo o tributo em patamar inferior aos percentuais já esposados,
nas bases de 20% (vinte por cento) com já assentado na jurisprudência, por ser
de direito e justiça. Além de que, no caso em voga o tributo alcançou quase 80%
(oitenta por cento) do total do valor do negócio, em clara imposição de tributo
de cunho confiscatório.
7.11.4 Que o intuito confiscatório atingiu seu ápice diante da não ocorrência de
qualquer tipo de compensação de tributos sob mesmo título, já recolhidos pelos
sócios, enquadrados neste prisma como devedores solidários, em clara intenção
de apenas arrecadar tributos e se apropriar indevidamente dos já recolhidos, o
que coloca em evidência a pessoalidade na "criação" do crédito tributário.
7.12 Dando prosseguimento a análise da peça impugnatória, os impugnantes
contestaram a inserção dos sócios como solidariamente responsáveis pelo débito
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
14
em relação à empresa, pois além de impor um pesado ônus à COLLEY, de natureza
ilegal, arbitrária e divorciada da realidade, a Autoridade Fazendária,
fundamentada na forçosa e discutível interpretação de que houve sonegação,
lançou os sócios de fato, como solidário fossem, quando em verdade são os
contribuintes de direito e de fato, tendo inclusive recolhido parte do tributo, que
não foram compensados com os valores apurados na autuação, de acordo com a
escritura de compra e venda formalizada.
A 1a Turma da DRJ/SDR julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE INEXISTÊNCIA
Não há que se falar em NULIDADE quando o lançamento obedeceu a todos os
requisitos legais necessários a essa atividade, inclusive tendo sido amplamente
garantida a ampla defesa do sujeito passivo.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo tributário, cabe exclusivamente a
Autoridade Julgadora verificar se o ato praticado pela Autoridade Fiscal está ou
não conforme a lei, sem emitir juízo de legalidade ou constitucionalidade das
normas jurídicas que embasam aquele ato, nem mesmo quanto aos princípios
supostamente violados pelo ato de lançamento, salvo quando houver expressa
autorização. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional
gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação de bens do ativo
permanente. Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou
perda de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que
estiver registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada.
LUCRO REAL. OUTRAS RECEITAS. GANHO DE CAPITAL.
Na alienação de imóvel, a determinação do ganho de capital obedece a forma de
tributação utilizada pela empresa no período de apuração em que ocorre a venda.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
15
Se tributada pelo lucro real, a determinação do ganho de capital obedecerá ao
disposto no § 1o, do art. 418, do RIR/99.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. GANHO DE CAPITAL.
O ato ou negócio jurídico de alienação do imóvel reputa-se perfeito e acabado,
para os efeitos fiscais, a partir da data do instrumento particular ou público de
promessa de compra e venda celebrado entre as partes.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SIMULAÇÃO.
O planejamento tributário levado a efeito mediante simulação compreende a
formalização de negócios jurídicos absolutamente lícitos em sua aparência, mas
que, em essência, não existem. Com sua realização, o que se pretende é apenas
evitar ou reduzir a tributação, de modo artificial.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
Para se aferir o limite às operações de planejamento tributário é preciso indagar
se foi respeitada a função social e econômica dos institutos de Direito Privado e se
existe motivo extra-tributário para a realização do ato ou negócio jurídico, ou
seja, se há propósito negocial. Na espécie, não houve propósito negocial na
alienação de imóvel aos sócios pelo custo contábil, quando o único fim foi a
redução da carga tributária incidente sobre o ganho de capital decorrente da
antecedente venda do mesmo imóvel. O ganho de capital deve ser tributado no
contribuinte que, de fato, efetuou a venda do imóvel e recebeu os recursos dessa
venda.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTAS DE OFÍCIO. CONFISCO. INAPLICABILIDADE
É inaplicável o conceito de confisco em relação à multa de ofício, que não se
reveste do caráter de tributo. Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
impor a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTAS
DE
OFÍCIO.
ANÁLISE
PRINCIPIOLÓGICA.
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE
A análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A
Autoridade
Julgadora
Administrativa
encontra-se
vinculada
ao
estrito
cumprimento da legislação tributária, não podendo afastar a incidência de multa
quando regularmente aplicada conforme os preceitos legais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES EXCESSO DE PODERES OU
VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Comprovado que os sócio administradores tiveram participação direta e incisiva
na conduta considerada fraudulenta que resultou na redução da carga tributária,
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
16
é cabível a imputação de responsabilidade tributária solidária, nos termos do art.
135, III, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o responsável principal e os
solidários apresentaram, em princípio, um único Recurso Voluntário (e-fls. 692/735) e apenas os
solidários (Mario Sergio Colley e Carlos Cesar Colley) interpuseram pela segunda vez o Recurso
Voluntário (e-fls. 739/782) pugnando pelo provimento do recurso nos mesmos termos aventados
na Impugnação trazendo a preliminar de nulidade por desvio de finalidade ao entender que a
atuação do fisco gerou ônus tributário desproporcional e desarrazoado, um tópico sobre verdade
matéria x verdade fiscal que explica a dinâmica da compra e venda do imóvel e requer ao final a
nulidade do auto de infração.
No que diz respeito ao mérito, os recorrentes defendem um ato jurídico perfeito, e
mais uma vez pede a nulidade do, pois não haveria conduta ilícita que pudesse ser considerada
sobre ato jurídico perfeito devidamente consolidado.
Ademais, a recorrente alega confisco e desproporcionalidade quanto a multa
aplicada e ao final requereu o seguinte:

Pelo recebimento do presente RECURSO e seu processamento como de direito,
para que ao final, em sede de julgamento, lhe seja dado provimento mediante o
acatamento das razões arguidas, mormente pela ineficácia da presunção fática na
constituição do crédito tributário pretendido no tempo e modo apontados, que
macula a validade plena do referido Auto de Infração e sua legalidade, para que,
ulteriormente seja acatada no mérito, caso não reconhecidas as preliminares ou
não eliminada ou reduzida a multa nos termos da defesa, para considerar
indevido o crédito tributário pretendido, anulando o auto de infração e afastando-
se o Acórdão vergastado (15-43.479 -Ia Turma SRJ/SDR), ante a ausência de
omissão de receitas tributáveis e diante da verdade material aposta e das provas
documentais carreadas, sempre em respeito ao devido processo legal e
procedimento administrativo pautado em preceitos constitucionais que garantam
o contraditório e a ampla defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
17

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que inicialmente que a recorrente principal (COLLEY
EMBALAGENS LIMITADA) e os responsáveis solidários (Mario Sergio Colley e Carlos César Colley)
interpuseram um único Recurso Voluntário às e-fls. 692 e 735. No entanto, na sequencia do
processo também há a interposição de um recurso próprio interposto apenas pelos responsáveis
solidários às e-fls. 739/782.
Para tanto, ambos os recursos são tempestivos e atendem os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço, e oportunamente informo que as Procurações constam
dos autos às e-fls. 548/550.
Ademais, com a identidade dos recursos, os apelos serão analisados em conjunto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTA INSCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE NA APRECIAÇÃO

A priori, os recorrentes suscitaram preliminar de nulidade em razão de suposta
inconstitucionalidade e ilegalidade na apreciação e repetiu os mesmos argumentos da
impugnação, quais sejam:
(...)7.1 Preliminarmente, asseveraram, respaldados em citações doutrinárias e
judiciais, que os lançamentos ora combatidos são absolutamente nulos por terem
sido baseados em presunção fiscal, quer dizer em uma verdade fiscal em
detrimento da verdade real ou material, visto que:
7.1.1 A presunção que a lei ou o julgador deduzem de um fato conhecido, não
pode ser aplicada imprudentemente, muito menos fundamentada em critérios
aleatórios. Além disso, não constituem prova, portanto, não comprovar é o
mesmo que apenas alegar e apenas alegar não se presta à formação de um
crédito tributário de tamanha envergadura.
7.1.2 Considerando que o Fisco é o autor do processo administrativo fiscal, a ele
cabe o ônus da produção das provas que lhe deem guarida e validade ao ato por
si perpetrado e, consequentemente, ao crédito tributário exigido. Então, é
inadmissível que, através de seu agente, crie um fato novo, presumido, baseado
em conjecturas e ilações alheias à fiscalização e que acabou redundando num
desvio da finalidade, para desconstituir negócio jurídico perfeito e acabado.
7.1.3 Estarem ausentes requisitos mínimos ao seu processamento, especialmente:
7.1.3.1 A imparcialidade, uma vez que os lançamentos foram baseados em ilações
transmitidas pela Autoridade Fazendária em suas assertivas (provável, crível,-
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
18
típicas de “achismo”), constantes do TVF, as quais não guardam qualquer relação
com a verdade material estampada ao longo da documentação carreada durante
a fiscalização, restando evidenciado o pré-julgamento e a clara intenção de punir
o contribuinte.
7.1.3.2 O respeito à legalidade, pois os princípios da supremacia da lei e da
reserva legal apontam para uma vinculação político-constitucional do poder
executivo. Lastreada nestes princípios, as condutas da Administração Pública
devem estar pautadas pelo primado da legalidade evitando decisões arbitrárias,
presunções e incertezas. Ademais, o princípio em comento constitui-se em uma
das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao
mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação
administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em
benefício da coletividade.
7.1.3.3 O respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade no seu
sentido estrito, que estabelecem os limites entre os quais a Administração deve
atuar na relação com o administrado, posto que o imposto supera em muito o
resultado da venda em relação aos seus proprietários, denotando-se que carece
de credibilidade e confiabilidade o modelo utilizado para aplicação dos autos de
infração. Ademais, não há razoabilidade quando a Autoridade Fiscal tenta
desconstruir um contrato público de compra e venda, intervir na vontade das
partes e desvirtuar os efeitos de uma escritura pública de compra e venda, que
cumpriu todas as suas funções, fez lei entre as partes envolvidas e se tornou um
ato jurídico perfeito.
7.1.4 O Estado não pode ser substituto da vontade das partes, assim havendo
elementos suficientes para apuração da verdade real e material, tais como
escritura pública de compra e venda, transcrição imobiliária, registro em matrícula
de imóvel, termo de quitação do negócio entres as partes envolvidas,
lançamentos fiscais legalmente aceitos e declarados, recolhimentos (ainda que
parciais) de tributos cuja origem coincidem com o ato jurídico da venda e
perfectibilização da tradição, não cabe qualquer outra interpretação que se desvie
daquele albergado pelas partes envolvidas a cujo respeito o exige a legislação que
rege a matéria.
7.1.5 A COLLEY firmou simples termo particular de compromisso de compra e
venda de bens imóveis com a SAMAVI, o qual foi tacitamente desfeito por
problemas escriturais e por opção da COLLEY. Posteriormente, resolvidos os
impasses, o negócio foi concretizado, mediante lançamento de Escritura Pública e
consequente tradição, contudo entre a SAMAVI e os sócios da COLLEY, pessoas
físicas, cuja escritura precedeu à venda em comento. Tal negócio, diante do nosso
arcabouço tributário, foi economicamente mais benéfico aos contribuintes.
7.1.6 Uma vez perfectibilizado o ato, transferida a propriedade, operada a
tradição, nenhum instrumento jurídico permite que o negócio seja desfeito, senão
pelas próprias partes envolvidas, nem pode o Estado interferir neste conteúdo,
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
19
baseado em suposições, ilações ou presunções, por vedação da lei e da própria
constituição.
7.1.7 Impende considerar que o art. 112, do CTN, abaixo in verbis, é claro ao
estatuir que a lei tributária, em havendo dúvida ou confusão, haverá de ser
interpretada, SEMPRE, de maneira mais favorável ao contribuinte, diferente do
que se percebe no caso guerreado, onde há uma completa inversão de valores e
evidente desrespeito aos ditames legais.

Nesse contexto, o inconformismo do contribuinte a respeito da valoração da prova
apenas porque ela não fora interpretada em seu favor não desconstitui pelo víeis da nulidade o
auto de infração, mas poder ser revisitada por esta turma de julgamento na análise de mérito, e,
por outro lado, não retira o seu direito de contraditório e ampla defesa, tampouco se identifica a
lavratura do auto por autoridade incompetente, hipóteses reais de nulidade.
Alega também o contribuinte a necessidade do respeito ao princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade no seu sentido estrito para que haja um limite na atuação da
autoridade fiscal, porém a aplicação dos princípios com base na aplicação da norma e observância
dos princípios também está associada a técnica judicante a ser compactuada no próprio mérito e
não traz o efeito da nulidade.

Além disso, a recorrente também argumentou a existência de uma verdade fiscal
que por meio de ilações findou por se intrometer em um ato jurídico perfeito e findou por criar
uma realidade que afastou da verdade material que promoveu o distanciamento entre as duas
verdades: real e fiscal e o fez nos seguintes termos:

Verdade Material x Verdade Fiscal
É cediço na doutrina e na jurisprudência pátria que a presunção, consoante já
delineado, não encontra espaço em nossas relações jurídicas e nem pode albergar
a intervenção do Estado na capacidade volitiva dos contratantes. O Estado não
pode ser substituto da vontade das partes.
Havendo elementos suficientes para apuração da verdade real e material, com
escritura pública de compra e venda, transcrição imobiliária, registro em matrícula
de imóvel, termo de quitação do negócio entres as partes envolvidas,
lançamentos fiscais legalmente aceitos e declarados, recolhimentos (ainda que
parciais) de tributos cuja origem coincidem com o ato jurídico da venda e
perfectibilização da tradição, não cabe qualquer outra interpretação que se desvie
daquele albergado pelas partes envolvidas a cujo respeito o exige a legislação que
rege a matéria.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
20
Consoante consta do caderno processual, no mês de junho de 2010, a empresa
recorrente firmou simples termo particular de compromisso de compra e venda
de bens imóveis com a adquirente SAMAVI Empreendimentos Imobiliários Ltda,
comprometendo-se a alienar, mediante pagamento, área correspondente a
126.628,49m2, à época de propriedade da empresa Colley Embalagens Ltda.
Referida promessa não se perfectibilizou e sequer deu azo à Escritura Pública de
Compra e Venda do imóvel. Devido a problemas escriturais e por opção da
empresa 'Colley' o negócio na forma inicialmente avençada foi desfeito.
Posteriormente foi lançada Escritura Pública do mesmo negócio jurídico, porém
desta vez, resolvidos os impasses inicialmente criados, tendo a venda sido
realizada através dos sócios, pessoas físicas, cuja escritura precedeu a da venda à
Samavi.
Referida escritura pública, operou sua tradição aos seis dias de janeiro do ano de
dois mil e dez, tendo ocorrido a transferência de domínio dos direitos e objeto da
escritura pelos vendedores à compradora, efetivada a posse, ações que os
compradores vinham exercendo, com cláusula de evicção, inclusive.
Logicamente, pela própria arquitetura tributária em nosso ordenamento, os
valores tributáveis da operação possuem diferentes conotações, tendo alíquotas
diversas de acordo com sua natureza ou de seus alienantes. Economicamente o
negócio foi benéfico aos contribuintes.
Porém, consumado o ato, transferida a propriedade operada a tradição, nenhum
instrumento jurídico permite que o negócio seja desfeito, senão pelas próprias
partes envolvidas, nem pode o Estado interferir neste conteúdo, baseado em
suposições, ilações ou presunções, por vedação da própria constituição.
(...)
Nele, as regras jurídicas devem ser obedecidas por todos, governantes e
governados, independente de credo, posição social, cor ou raça.
Nesse cenário, o princípio da legalidade da administração, sobre o qual insistiu
sempre a teoria do direito público e a doutrina da separação de poderes, foi
erigido, muitas vezes, em "cerne essencial" do Estado de direito.
Postulava, por sua vez, dois princípios fundamentais: o princípio da supremacia ou
prevalência da lei e o princípio da reserva de lei. Estes princípios permanecem
válidos, pois num Estado democrático-constitucional a lei parlamentar é, ainda, a
expressão privilegiada do princípio democrático (daí sua supremacia) e o
instrumento mais apropriado e seguro para definir os regimes de certas matérias,
sobretudo os direitos fundamentais e da vertebração democrática do Estado (daí
a reserva de lei).
De uma forma genérica, o princípio da supremacia da lei e o princípio da reserva
da lei apontam para a vinculação político-constitucional do poder executivo.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
21
No Estado brasileiro, o art. 37 da Constituição Federal determina que: "A
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade... ".(grifamos e sublinhamos)
Isto serve como instrumento para assegurar que a Administração Pública adote
conduta pautada pelo primado da legalidade, evitando decisões arbitrárias e
desprovidas de legalidade, presunções e incertezas, impedindo que falhas
inerentes à condição humana, possam ser levadas à cabo, sendo imperiosa a
existência de mecanismos de controle interno, a par do controle externo exercido
pelo Poder Judiciário, com fulcro no princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional, se houver obstáculo ou mecanismo da administração que possam
afastar os elementos que norteiam o Estado Democrático de Direito.
Este princípio, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder
Judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias
de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os
define, estabelece também os limites da atuação administrativa que tenha por
objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.
Logicamente que o Auto de Infração reverbera de maneira uníssona para o
campo da conjecturação, da presunção.
A utilização de raciocínio próprio do Auditor Fiscal, baseados em suspeitas
pessoais, granjeando parâmetros de acordo com seus interesses limitou
sobremaneira a análise apurada do que foi apresentado pelo contribuinte,
maculando o auto de infração com presunção cujo único aia era determinar como
o negócio deveria ser feito e, por óbvio, na forma mais benéfica ao FISCO,
inadmissíveis na constituição do lançamento tributário em um Estado
Democrático de Direito.
Ademais, impende considerar que o artigo 112 do Código Tributário Nacional é
claro ao estatuir que a lei tributária, em havendo dúvida ou confusão, haverá de
ser interpretada, SEMPRE, de maneira mais favorável ao contribuinte. O que se
percebe no caso vertente, é uma completa inversão de valores e evidente
desrespeito aos ditames legais.
(...) É neste cenário que a 'verdade fiscal' sucumbe à verdade real ou material, já
que a vontade das partes perfectibilizou um ato escriturai na transmissão de
imóvel de propriedade dos Srs. Carlos e Mario Colley.
Assim, diante de tudo que foi asseverado e tendo em vista que o Auto constitui,
além de todas as irregularidades, ato desarrozado que não pode ultrapassar o
anteparo da lei, sob pena de nulidade do auto, por ferir frontalmente todos os
princípios já citados, ele deve ser anulado.

Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
22
No entanto, as arguições referentes as preliminares devem ser rejeitadas de plano,
isso porque andou bem o acórdão recorrido ao delimitar as hipóteses de nulidade nos termos do
artigo 59 do Decreto 70235/72 que transcrevo para melhor entendimento:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Portanto, as alegações de nulidade do auto de infração por terem sido baseados em
ilações desconectadas da realidade do ato jurídico perfeito, bem como eventual ausência de
imparcialidade e o respeito aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade, não merecem prosperar, tendo em vista que respeitados o direito de defesa,
sobretudo o contraditório e ampla defesa refletidos nos próprios recursos protocolados pelas
partes, bem como que a autuação fora lavrada por autoridade competente, razão pela qual não
estão presentes as hipóteses de nulidade descrita no artigo 59 Decreto 70235/72.
Além disso, as demais questões de revisão e controle da legalidade do auto de
infração ora guerreado serão efetivamente analisadas por oportunidade da análise de mérito.
Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade.
DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, segundo relatório, trata o presente processo dos
Autos de Infração, às folhas n°. 466 a 486, lavrados contra a Contribuinte para a exigência de
crédito tributário no montante de R$ 3.571.872,30 (três milhões, quinhentos e setenta e um mil,
oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos).
Segundo o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e o Termo
de Verificação Fiscal - TVF, às fls. n°s. 466 a 477 e 487 a 498, respectivamente, o crédito tributário
ali lançado foi constituído em razão da Fiscalização indicar que a Contribuinte, no decorrer do ano-
calendário de 2010, teria cometido uma infração, em razão da COLLEY EMBALAGENS LIMITADA,
em primeiro momento, ter alienado o imóvel de matrícula no 005.342, do Oficio de Registro
Público de Araquari-SC por meio de contrato de compra e venda para a SAMAVI
Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 08.212.515/0001-67; e a transação foi no montante de
R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais), pagos em uma parcela de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais), na data de 24 de junho de 2010, e mais quatro parcelas mensais e iguais de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada uma com vencimento nos dias 20 dos meses
subsequentes (julho, agosto, setembro e outubro).
No entanto, a negociação acima não se consolidou por questões referentes a
escrituração do imóvel, e a autoridade fiscal após diligências constatou que o mesmo imóvel
acima transcrito teria sido vendido da COLLEY EMBALAGENS LIMITADA para os seu próprios sócios
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
23
e extraiu que a transação inicialmente realizada pelo valor de R$ 4.900.000,00 (em favor da
SAMAVI), agora se consolidou pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e teria ocorrido
em 10/11/2010, e constam como vendedor a COLLEY e compradores Carlos Cesar Colley, CPF no
379.833.429-34, e o casal formado por Mário Sérgio Colley, CPF no 290.761.869-04, e sua esposa
Alvacir Rosângela Finardi Colley, CPF no 510.835.409-53. Assim, os recorrentes teriam cometido
uma infração, cujos fundamentos e consequências podem ser assim resumidos, como segue:

2.1 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL APURADOS INCORRETAMENTE.
INFRAÇÃO: ALIENAÇÃO/BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE, no valor de R$
4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais), cujo fato gerador ocorreu
em 24 de junho de 2010, conforme discriminado no TVF, às fls. n° 487 a 498,
tendo como enquadramento legal, principalmente, o art. 3o, da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, e os arts. 247, 248, 249, inciso II, 251 e 418, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), observando-
se que, no referido Termo, a Fiscalização aponta as razões que levaram ao
lançamento do ganho de capital decorrente da venda de bem imóvel na apuração
do lucro real, principalmente: (...)

Nesse contexto, a autoridade fiscal entendeu a COLLEY, de forma intencional e
planejada, com objetivo único de reduzir o valor do tributo envolvido na transação, simulou a
venda do mencionado terreno, em 10/11/2010, pelo montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), e como a COLLEY apurava o lucro pelo regime de tributação com base no Lucro Real,
havendo incidência de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital apurado, cujas alíquotas são,
respectivamente, 25% e 9%. Logo, ao se cotejar com a tributação das pessoas físicas, cujo ganho
de capital é sujeito a alíquota de 15%, concluiu que esta última era bastante vantajosa.
Assim após cotejar as provas e os fundamentos insertos nas impugnações e
recursos, consigno que os recorrentes apenas repisam os argumentos alhures formalizados.
Portanto, importante consignar que nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF, a
fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância com os
fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido e considerando que os recursos voluntários não
impugnaram de forma específica a decisão recorrida e por concordar com os termos da decisão de
primeira instância, adoto a fundamentação per relationem, estando a conclusão do Acórdão
recorrido alcançada pelo entendimento deste Relator, no que diz respeito as matérias tratadas
pela referida decisão, razão pela qual transcrevo os seguintes trechos que passam a fazer parte do
presente julgado, in verbis:
DO MÉRITO
Do Planejamento Tributário Abusivo
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
24
- Da Simulação -
19 Como relatado, o presente lançamento trata de exigência do IRPJ incidente
sobre o ganho de capital no valor de R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e
setecentos mil reais) decorrente da alienação, no mês de junho de 2010, de um
terreno adquirido pela COLLEY, mediante incorporação da empresa FLEXOPEL
EMBALAGENS LTDA, CNPJ 04.999.679/0001-25, em junho de 2010, pelo montante
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), matriculado sob o n° 005.342, no Registro
Geral do Oficio de Registro Público de Imóveis da Comarca de Araquari-SC, para
SAMAVI, no montante de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil
reais), sendo a primeira parcela de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), à título
de arras e início de pagamento, liquidada em 24 de junho de 2010, e mais quatro
parcelas mensais e iguais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada uma com
vencimento nos dias 20 dos meses subsequentes (julho, agosto, setembro e
outubro).
20 Entendeu a Autoridade Fiscal que a COLLEY, de forma intencional e planejada,
com objetivo único de reduzir o valor do tributo envolvido na transação, simulou
a venda do mencionado terreno, em 10/11/2010, pelo montante de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), para seus sócios administradores: Carlos César
Colley, CPF no 379.833.429-34, e Mário Sérgio Colley, CPF no 290.761.869-04, os
quais, em 06/01/2011, revenderam para SAMAVI, pelo valor de R$ 4.900.000,00
(quatro milhões e novecentos mil reais).
21 Reforça que a sobredita operação teve o intuito de ocultar a ocorrência do fato
gerador na pessoa jurídica, por meio de uma simulação seletiva não oponível ao
fisco, em virtude de:
21.1 Haver comprovação que todos os pagamentos decorrentes da aquisição
do terreno pela SAMAVI foram efetuados em favor da COLLEY;
21.2 A transação entre a COLLEY e os sócios, em novembro/2010, ter ocorrido
após a assinatura do contrato com a SAMAVI e efetivo recebimento de R$
3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), uma vez que a última
parcela, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), prevista para outubro/2010,
foi liquidada em janeiro/2011; e
21.3 A COLLEY ter apurado o lucro pelo regime de tributação com base no
Lucro Real, havendo incidência de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital
apurado, cujas alíquotas são, respectivamente, 25% e 9%. Logo, ao se cotejar
com a tributação das pessoas físicas, cujo ganho de capital é sujeito a alíquota
de 15%, concluiu que esta última era bastante vantajosa.
22 Assim, a Autoridade Fazendária afastou os efeitos dos atos formais vinculados
à pessoa física considerados simulados, e por consequência, a apuração do ganho
de capital auferido foi deslocada das pessoas físicas para pessoa jurídica, exigindo-
se o IRPJ sobre o ganho de capital com base nos fatos geradores efetivamente
ocorridos, visto que se tratou de uma conduta dolosa com o objetivo de impedir
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
25
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte do Fisco, da
ocorrência do fato gerador, da sua natureza ou de circunstâncias materiais, bem
como de conluio entre a Autuada e seus sócios, visando os referidos efeitos.
23 Para sustentação do lançamento, a Autoridade Fiscal juntou aos autos um
vasto acervo documental que se resume em: (i) informações e documentos
apresentados pela SAMAVI em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 001,
lavrado em 12/08/2014, às fls. 02 a 47; (ii); e informações e documentos
apresentados pela COLLEY, às fls. 50 a 88 e 90 a 103, em resposta ao TIPF, lavrado
em 15/12/2014, às fls. 48 e 49, e ao TRF, lavrado em 09/02/2015, às fls. 89,
respectivamente.
24 A defesa apresentada não contestou a legalidade e higidez do acervo
documental que fundamenta o lançamento, pelo que se presumem verdadeiros
não integrando o litígio.
25 No que tange as questões suscitadas na esfera preliminar, contudo com
natureza de mérito, os impugnantes protestaram contra o lançamento efetivado
pelo Fisco em virtude dele, ao invés de ter se esteado em provas que lhe dessem
guarida e validade, amparou-se em presunção fiscal, fruto de critérios aleatórios,
conjecturas, ilações alheias à verdade material, comprovada pelos documentos
acostados aos autos, culminando na indevida desconstituição de um negócio
jurídico perfeito e acabado.
26 No que concerne a supracitada desconsideração, alegaram que a COLLEY
firmou simples termo particular de compromisso de compra e venda de bens
imóveis com a SAMAVI, o qual foi tacitamente desfeito por problemas escriturais
e por opção da COLLEY. Posteriormente, resolvidos os impasses, o negócio foi
concretizado, mediante lançamento de Escritura Pública e consequente tradição,
contudo entre a SAMAVI e os sócios da COLLEY, pessoas físicas, cuja escritura
precedeu à venda em comento. Tal negócio, respeitando nosso arcabouço
tributário, foi o caminho economicamente mais benéfico aos contribuintes. Nesse
caso, deparando-se o Estado com um ato perfectibilizado, do qual decorreram a
transferência de propriedade e a operação da tradição do imóvel, não pode
interferir no seu conteúdo, quiçá respaldado em suposições, ilações e presunções,
sob pena de ferir a lei e a própria constituição.
27 Ainda em sede preambular, suscitaram que a demonstração de insegurança,
no TVF, por parte da Autoridade Fiscal, quando, em suas argumentações, valeu-se
de palavras que denotam “achismos”, tornou imperativo a aplicação de uma
interpretação mais favorável ao contribuinte, em respeito ao disposto no art. 112,
do CTN.
28 No âmbito do mérito, repisaram a questão da violação do ato jurídico perfeito
e acabado, acrescentando que com a lavratura da escritura pública de compra e
venda do imóvel de matrícula no 005.342, transmitiu-se a posse, a propriedade e
se consolidaram todos os seus efeitos pela perfeita tradição da coisa, quer dizer,
verificou-se, segundo a ordem normativa vigente, a existência de todos os
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
26
requisitos indispensáveis, encontrando-se, portanto, apto para produzir os efeitos
peculiares. Disto, nasceu um direito subjetivo e definitivo incorporado ao
patrimônio jurídico de quem dele se beneficia. Em outras palavras, consagrou-se
o princípio da segurança jurídica, que se constitui em um fundamento
constitucional que marca a segurança e a certeza das relações jurídicas na
sociedade.
29 Atestam que planejamento tributário não é crime e não há vedação legal para
elisão fiscal, por se tratarem de condutas lícitas, antes da ocorrência do fato
gerador, sem configurar qualquer prática simulatória, cujo cerne é obter uma
carga tributária menor, todavia legalmente aceita. Logo, neste domínio, estão
excluídas as percepções sobre comportamentos infracionais, tais como a
configuração da sonegação, consoante equivocadamente verificado no presente
auto de infração.
30 Complementam a contestação do lançamento ora examinado asseverando,
por meio de argumentações e teses doutrinárias, que todos, Administração
Fazendária e Contribuintes, submetem-se aos princípios constitucionais da
legalidade tributária, da irretroatividade relativa a lei, da isonomia ou igualdade
tributária, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da vedação ao confisco.
31 Antes de adentrarmos na análise dos atos e fatos conformadores do
contencioso ora apreciado, é salutar trazermos a este voto considerações e
acepções sobre as expressões “Planejamento Tributário Lícito” e “elisão
tributária”, bem como “evasão tributária” e “Planejamento Tributário Abusivo –
PTA”. A expressão “elisão tributária” é empregada para designar o planejamento
tributário lícito, isto é, quando o contribuinte dentre várias possibilidades
permitidas por lei, escolhe aquela representante do menor ônus tributário. Por
outro lado, a expressão “evasão tributária” é utilizada para designar o PTA, ou
seja, quando o contribuinte, através de condutas ilícitas ou abusivas, escondendo
a obrigação fiscal de forma ardilosa, dissimulada, sinuosa furtiva e, portanto,
ilícita, objetiva esquivar-se da carga tributária ou, ao menos, reduzi-la.
32 Por via oblíqua, extrai-se das afirmações supra que, se por um ângulo deve ser
reconhecido o direito garantido pela Constituição Federal do contribuinte em
planejar seu negócio do modo que melhor lhe aprouver economicamente,
utilizando-se de formas jurídicas alternativas e legais para atingir o mesmo fim,
sem enquadrar-se na previsão fiscal do legislador, é inadmissível a licitude da
evasão praticada sem qualquer fim negocial, quer dizer quando apoiada na
prática de atos e negócios jurídicos, do ponto de vista legal, perfeitos e acabados,
contudo tendo como única e exclusiva causa a economia do imposto. Sobre a
matéria, afirma Marco Aurélio Greco:
“toda pessoa jurídica tem direito de dispor da sua vida como melhor lhe
aprouver, porém, no exercício deste direito não poderá fazê-lo de maneira
abusiva, buscando como única ou preponderante finalidade obter um menor
pagamento de tributos”...Os negócios jurídicos que não tiverem nenhuma
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
27
causa real e predominante, a não ser conduzir a um menor imposto, terão sido
realizados em desacordo com o perfil objetivo do negócio e, como tal,
assumem um caráter abusivo: neste caso, o Fisco a ele pode se opor,
desqualificando-os fiscalmente para requalificá-los segundo a descrição
normativo-tributária pertinente à situação que foi encoberta pelo
desnaturamento da função objetiva do ato”.
33 Nesta prisma, está claro que, como todo e qualquer direito nos dias atuais, o
relacionado ao planejamento tributário submete-se a limites, os quais estão
intimamente ligados a constatação do seu propósito negocial, ou seja, a
verificação da sua validade advirá da perfeita correlação entre a causa objetiva
(finalidade econômico-social), substância dos atos e negócios jurídicos praticados,
e a declaração da vontade (causa típica), seu conteúdo formal. Se da análise
chegarmos a conclusão que a forma deve ceder à substância de determinado
negócio jurídico, então a intenção das partes não corresponde à forma
materializada pelos documentos escritos, ou seja, a forma seria uma máscara para
dissimular um outro negócio diferente daquele que nela está estampado.
34 Pelo exposto, compete ao Fisco provar a ausência de boa-fé, diante dos
negócios realizados sem uma finalidade negocial clara e que resulte numa
significativa economia de impostos que não possa ser justificada se comparada à
praxe negocial. Em última análise, a autoridade fiscal que pretende conferir nova
qualificação jurídica ao planejamento tributário deve trazer aos autos os
elementos que demonstrem objetivamente que os atos e negócios realizados não
são os meios normais para se atingir a finalidade almejada.
35 Quando do julgamento, em prol da desconsideração do ato ou negócio jurídico
praticado, é essencial estar evidenciado nos autos, além da economia tributária, o
vínculo consistente entre a conduta combatida pela Autoridade Fiscal e o
planejamento tributário delineado, quer dizer deve haver entre eles significativa
relação de pertinência e um certo grau de relevância.
36 Com efeito, o julgador deve envidar todos os esforços em prol de promover
uma análise criteriosa acerca dos elementos fáticos narrados pela Fiscalização,
especialmente quanto ao tempo, lugar e agentes, das provas apresentadas em
favor da requalificação do negócio jurídico, assim como das alegações e provas
trazidas pela Impugnante. Neste sentido é prudente ater-se:
36.1 Ao exame do fator tempo decorrido entre determinados negócios
jurídicos, que pode ensejar a falta de motivação ou causa objetiva.
36.2 As partes envolvidas, particularmente se há entre estas alguma forma de
vinculação, dado que vínculos societários podem esmaecer as manifestações
da vontade.
36.3 Aos elementos formais da categoria a que se subsome o negócio, os quais
podem ser derrogáveis ou não, levando em conta a previsão legal.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
28
37 Explanados os entendimentos sobre o tema, retornamos ao cerne da lide, qual
seja à análise dos atos e fatos que envolveram os efeitos tributários da alienação
do imóvel de matrícula no 005.342 para SAMAVI. Compulsadas as argumentações
e provas apresentadas pelas partes, restou demonstrado e comprovado pelo
Auditor Fiscal, que o único propósito que conduziu os Impugnantes a efetivarem o
conjunto de atos e negócios jurídicos desencadeados a partir da assinatura do
contrato de compra e venda entre a COLLEY e a SAMAVI, em 07/06/2015, foi a
pura e simples intenção de se obter a redução da carga tributária, relacionada ao
ganho de capital envolvido, por meio de negócios jurídicos assegurados pelo
nosso ordenamento jurídico que, embora estejam no plano de direitos dos
contribuintes concernentes a organização da sua própria vida da forma que lhes
seja mais aprazível, submetem-se a limites, já que, conforme comentado, na
experiência moderna nenhum direito é absoluto.
38 A sequência abaixo inserida, contendo fatos lastreados em provas
documentais cuja legalidade não foi objeto de contestação, demonstra a
evolução histórica da fórmula engendrada pelos impugnantes, que, pela
artificialidade e ausência de qualquer propósito negocial, aponta para simulação
de operação realizada pela COLLEY, objetivando transferir para os sócios,
pessoas físicas, a tributação do ganho de capital sobre transação imobiliária
efetivamente realizada com a SAMAVI:
38.1 06/2010 - Aquisição pela COLLEY, mediante incorporação da empresa
FLEXOPEL EMBALAGENS LTDA, CNPJ 04.999.679/0001-25, em junho de 2010,
de um terreno, registrado sob matrícula no 005.342, do Oficio de Registro
Público de Araquari-SC, pelo montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
38.2 06/2010 - Celebração de contrato particular de compromisso de compra e
venda de bem imóvel, cujo objeto é o sobredito bem, do qual se extrai que: o
vendedor é COLLEY; o comprador é SAMAVI; e a transação foi no montante de
R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais), pagos em uma
parcela de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a título de arras e início de
pagamento, na data de 24 de junho de 2010, e mais quatro parcelas mensais e
iguais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada uma com vencimento nos
dias 20 dos meses subsequentes (julho, agosto, setembro e outubro).
38.2.1 É importante destacar que, embora na peça impugnatória a defesa
alegue que o negócio com a SAMAVI foi tacitamente desfeito por
problemas escriturais e por opção da COLLEY, em resposta ao TRF, às fls.
89 a 103, se contradiz ao afirmar que a alienação em comento foi
SUSPENSA, por problemas cadastrais e de diferença de metragem do
terreno, acarretando a suspensão do pagamento da última parcela de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), relativa ao mês de outubro/2010, pela
SAMAVI, sem, contudo, ter havido a devolução dos valores efetivamente
depositados em conta bancária da COLLEY, por meio de transferência
eletrônica disponível - TED.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
29
38.3 12/2010 – Celebração de Escritura Pública de Escritura de Compra e
Venda do citado imóvel entre a vendedora COLLEY e os seguintes
compradores: Carlos Cesar Colley (sócio administrador da COLLEY), CPF no
379.833.429-34, e o casal formado por Mário Sérgio Colley (sócio
administrador da COLLEY), CPF no 290.761.869-04, e sua esposa Alvacir
Rosângela Finardi Colley, CPF no 510.835.409-53, sendo a transação no
montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em resposta ao TRF, às fls. 89
a 103, os Impugnantes justificaram que a venda decorreu da necessidade da
empresa de levantar recursos financeiros, entretanto o valor representa em
torno de 4% (quatro por cento) do montante envolvido na alienação realizada
entre a COLLEY e a SAMAVI, relativa ao mesmo bem e que teve o idêntico
objetivo.
38.4 01/2011 - Celebração de Escritura Pública de Compra e Venda e da
Declaração de Quitação de Preço de Compra e Venda do mencionado imóvel,
constando como vendedores: Carlos Cesar Colley (sócio administrador da
COLLEY), CPF no 379.833.429-34, e o casal formado por Mário Sérgio Colley
(sócio administrador da COLLEY), CPF no 290.761.869-04, e sua esposa Alvacir
Rosângela Finardi Colley, CPF no 510.835.409-53; comprador SAMAVI; e o valor
da transação no montante de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos
mil reais). Saliente-se que a quitação considerou os valores anteriormente
pagos e foi concluída com um cheque em favor da COLLEY no montante de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
39 Os Autuados alegam, entre outras coisas, que com as lavraturas das escrituras
públicas de compra e venda do imóvel de matrícula no 005.342, da COLLEY para
os SÓCIOS e destes para SAMAVI, houve a perfeita tradição da coisa, quer dizer,
verificou-se, segundo a ordem normativa vigente, a existência de todos os
requisitos indispensáveis a perficiência da negociação, constituindo-se em
negócios jurídicos perfeitos e acabados, dos quais emana um direito subjetivo e
definitivo incorporado ao patrimônio jurídico de quem dele se beneficia,
consagrado pelo princípio da segurança jurídica. Tais negócios, respeitando nosso
arcabouço tributário, foram os caminhos economicamente mais benéficos aos
contribuintes, sendo oponível ao Estado a interferência no seu conteúdo nem a
sua desconsideração, ainda mais fundamentada em presunções.
40 De fato, o exame destes atos isoladamente pode até indicar que estejam de
acordo com as formalidades legais exigidas para sua validade, mas, como restou
comprovado, a finalidade real da conjugação destes atos foi unicamente a
obtenção de vantagens tributárias, sem qualquer razão negocial para sua
existência.
41 Neste ponto, é salutar aprofundarmos o julgamento trazendo a lume o tema
simulação. No âmbito jurídico é tratada no art. 167, do Código Civil, da seguinte
forma:
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
30
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração,
confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos
particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes
do negócio jurídico simulado.
Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por
qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber
intervir.(g.n)
42 A simulação existe quando a vontade declarada no negócio jurídico não se
coaduna com a realidade do negócio firmado. Caracteriza-se, quando do conjunto
probatório sobressai que os atos e negócios formais praticados divergem da real
intenção implícita. O elemento principal não é a ocultação do objetivo real, mas
sim a existência de objetivo diverso daquele configurado pelos atos praticados,
seja ele claro ou oculto.
43 Nesta toada, o planejamento tributário levado a efeito mediante simulação
compreende a formalização de negócios jurídicos absolutamente lícitos em sua
aparência, mas que, em essência, não existem. Configura-se, por conseguinte,
como abusivo, dado que, com sua realização, o que se pretende é apenas evitar
ou reduzir a tributação, de modo artificial.
44 Para robustecer o entendimento da proposição no campo tributário, é
primordial cotejar o dispositivo cível com as determinações dispostas nos arts.
118 e 149, do CTN, abaixo in verbis. No primeiro, encontramos reforço a
dicotomia entre os planos de validade e da eficácia na esfera tributária, pois
estabelece que a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
deve ser feita de forma independente da validade jurídica dos atos praticados,
ressaltando que o direito tributário não pode se preocupar com a validade dos
atos, mas tão-somente com os efeitos dentro de seu campo de incidência, ou seja,
o fato gerador decorre da identificação da realidade e dos efeitos dos fatos
efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas pelas partes
contratantes ou pelos contribuintes. Já o art. 149 vincula a autoridade fiscal na
obrigatoriedade do lançamento quando constatados atos e fatos simulados:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
31
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
45 Como se vê, a obrigação tributária surge no momento em que é praticado o
ato jurídico ou celebrado o negócio que a lei tributária erigiu como fato gerador
do tributo. Ocorrido este fato, ainda que mascarada sua existência ou sua real
conformação, incide o tributo correspondente. Como para o fisco independe a
qualificação jurídica formal dos fatos para o exercício das suas atividades, e, por
isso mesmo, não detém competência para desconstituir o ato jurídico, conclui-se
que tais atos utilizados na simulação subsistem de forma íntegra, mas os efeitos
da sua existência não podem ser opostos ao fisco com finalidade de dissimular a
configuração da real hipótese de incidência tributária.
46 O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já se debruçou diversas
vezes sobre o uso de estruturas artificiais para obtenção de vantagens tributárias,
concluindo que os negócios jurídicos empregados para finalidades diversas das
declaradas, nos quais as circunstâncias e propósitos concretos não guardam
congruência com os atos praticados, devem ser considerados simulados:
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE – DESCARACTERIZAÇÃO Pelo Princípio da
Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica formal
apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a
última.
De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição
legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos
efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem
como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. (Recurso n° 154.545
Voluntário. Acórdão n° 2401-00.056, 4o Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
de 4 de março de 2009)
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA - O princípio da liberdade de
auto organização, mitigado que foi pelos princípios constitucionais da isonomia
tributária e da capacidade contributiva, não mais endossa a prática de atos
sem motivação negocial, sob o argumento de exercício de planejamento
tributário.”(1o Conselho de Contribuintes, 4a Câmara, acórdão 104-21675,
sessão de 22/06/2006)
47 O histórico dos fatos e o acervo documental carreado aos autos, são bastantes
e suficientes para conclusão de que o negócio jurídico envolvendo a alienação do
terreno inscrito sob a matrícula no 005.342, do Oficio de Registro Público de
Araquari-SC, foi de fato realizada entre a COLLEY e a SAMAVI e o ganho auferido
se constitui em fato gerador da tributação da IRPJ na forma de ganho de capital,
cujo marco se concretizou com a assinatura do contrato de compra e venda,
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
32
conforme previsto nos arts. 219, parágrafo único, e 418, do RIR/1999, nestes
termos:
Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na
data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido
(Subtítulo IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de
apuração (Lei no 5.172, de 1966, arts. 44, 104 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art.
26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de
capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada,
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio que, pela sua
finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de
incidência do imposto (Lei no 7.450, de 1985, art. 51, Lei no 8.981, de 199, art.
76, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 25, inciso II, e 27, inciso II).
Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados
na determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação,
na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou
na liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
31).
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda
de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 31).
48 Afora isso, alienação por parte da COLLEY do mesmo imóvel para seus sócios,
embora quanto a sua legalidade a Autoridade Fazendária não se opôs, por
conseguinte, deve subsistir na sua integralidade, não se alia com a realidade, pois
se tratou de um planejamento tributário abusivo corporificado em um negócio
jurídico cujo único intuito foi reduzir a carga tributária, por meio de uma
simulação seletiva, ou seja, transferindo a responsabilidade do pagamento do
ganho capital a pessoa diversa daquelas às quais realmente se confere, uma vez
que: (i) o objeto encontrava-se sob uma negociação reconhecida pelos
Impugnantes em estado de suspensão para resolução de problemas cadastrais e
de diferença de metragem; (ii) a SAMAVI já havia liquidado quase 80% do valor
acordado; (iii) não houve devolução, por parte da COLLEY dos valores recebidos;
(iv) o valor da transação firmado entre a COLLEY e os SÓCIOS, é o custo contábil,
ínfimo se comparado ao montante da transação anterior; e (v) o pagamento da
última parcela, após a transação com os sócios, foi em favor da COLLEY.
49 Considerando que os negócios jurídicos envolvidos na operação mantiveram-se
intactos, caem por terra as alegativas de que eles foram desconsiderados pelo
Fisco ou que o Estado interferiu indevidamente na vontade das partes.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
33
50 Também não prosperam as argumentações que os lançamentos foram
fundamentados em presunções e as afirmações da Autoridade, no TVF, denotam
dúvidas passíveis de aplicação de uma interpretação mais favorável aos Autuados,
conforme preconiza o art. 112, do CTN, visto que a narrativa apresentada pelo
Fisco está acompanhado de provas diretas e indiciárias que não foram
diretamente contestadas e comprovam a simulação de uma alienação aos sócios
com único e exclusivo objetivo de transferir para pessoas físicas os encargos
tributários da pessoa jurídica.
51 Deparando-se com atos desta estirpe, caracterizadores de um planejamento
tributário abusivo, particularizado pela constatação de uma simulação seletiva,
pode e deve a Fiscalização afastar seus efeitos, exigindo-se por consequência, os
tributos correspondentes aos verdadeiros atos praticados.
52 Por fim, no que se refere a refutação da autuação fundamentada nos princípios
constitucionais da legalidade tributária, da irretroatividade relativa a lei, da
isonomia ou igualdade tributária, da capacidade contributiva, da razoabilidade,
deve ser observado, mutatis mutandis, os posicionamentos deste julgador,
expostos nos parágrafos 14 a 18 deste voto, em virtude da análise de tais
arguições fugirem da alçada das autoridades administrativas.
Rejeito as alegações dos Impugnantes neste tema.
Da Multa de Ofício Qualificada
- Dos Princípios Constitucionais de Vedação ao Confisco e Proporcionalidade -
53 Verificada a alienação simulada envolvendo COLLEY e seus SÓCIOS,
objetivando encobrir a venda do mesmo objeto pela COLLEY para SAMAVI, com o
intuito de reduzir/suprimir ilicitamente o ganho de capital e a base de cálculo de
IRPJ, houve para Fiscalização a concretização dos crimes de sonegação e de
conluio, conforme disposto nos arts. 71, I, e 73, da Lei 4.502/64.
54 Diante da sobredita constatação, entendeu a Autoridade Fazendária que os
créditos tributários de IRPJ deveriam ser constituídos com multa qualificada de
ofício, nos termos do Art. 44, § 1°, da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei no
11.488/2007.
55 No que diz respeito a multa qualificada aplicada, no patamar de 150% (cento e
cinquenta por cento), fundamentado-se em decisões judiciais em matéria
correlata, os Autuados contenderam destacando que o lançamento decorre de
intrincada tese pedagógica fática baseada em entendimento direcionado para o
resultado, pois o Auditor Fiscal, ao analisar o negócio jurídico, direcionou seu
entendimento em prol da caracterização da simulação e, por conseguinte, do
crime de sonegação fiscal e de conluio, justamente em favor de constituir de
ofício o crédito tributário respectivo e aplicar a multa qualificada hostilizada.
56 Afirmam que a aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento) é
inadequada porque restou óbvio que há clara projeção de elisão na forma de
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
34
planejamento, fruto da dúvida do próprio auditor na legalidade do ato
perpetrado. Ademais, a sonegação em si, prevê que o contribuinte omita
dolosamente do FISCO valores e ganhos de capital sobre venda de bens, o que
não ocorreu no caso peleado, uma vez que os contribuintes, pessoas físicas,
declararam o valor do negócio, identificaram os tributos, recolheram (ainda que
parcialmente) os valores devidos e não se escusaram, em nenhum momento, na
forma de fraude de reduzir, omitir ou esconder dolosamente os valores
envolvidos na negociação, o que por si afasta a tese de que houve sonegação.
57 Acrescentam os Impugnadores que no caso em questão o tributo alcançou
quase 80% (oitenta por cento) do total do valor do negócio, em clara imposição
de tributo de cunho confiscatório. Logo, pela sua desproporcionalidade e por
evidenciar verdadeiro confisco, vedado pelo art. 150, IV, da CF, deve, caso não
sejam acolhidas as razões preliminares e de mérito, ser excluída ou ao menos
reduzida a patamares que não configurem excesso, mantendo o tributo em
patamar inferior aos percentuais já esposados, nas bases de 20% (vinte por cento)
com já assentado na jurisprudência, por ser de direito e justiça.
58 Por fim, concluem que o intuito confiscatório atingiu seu ápice diante da não
ocorrência de qualquer tipo de compensação de tributos sob mesmo título, já
recolhidos pelos sócios, enquadrados neste prisma como devedores solidários,
em clara intenção de apenas arrecadar tributos e se apropriar indevidamente dos
já recolhidos, o que coloca em evidência a pessoalidade na "criação" do crédito
tributário.
59 A narrativa apresentada pelo Fisco, sustentada em provas diretas cuja
autenticidade não foi contestada pela defesa, induzem à conclusão de que, de
forma deliberada e consciente, com fim exclusivo de reduzir a carga tributária, a
impugnante se utilizou de atos formais simulados objetivando aparentar a
percepção de rendimentos decorrente do negócio jurídico realizado entre seus
SÓCIOS e a SAMAVI, quando, em realidade, o ganho de capital decorreu da
alienação realizada pela COLLEY para SAMAVI, conduta que se enquadra entre as
circunstancias previstas nos arts. 71, e 73 da Lei 4.502/1964, capazes de qualificar
a multa de oficio aplicada de acordo com o art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
60 Com efeito, a formalização da exigência com aplicação da multa qualificada
150% (cento e cinquenta por cento), ocorreu justamente pela constatação da
prática de simulação, conforme a circunstância descrita e caracterizada pela
fiscalização e que a impugnante não logrou êxito em afastar. A comprovação da
simulação demonstra claramente a participação e a intenção dolosa dos
Impugnantes em impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da Autoridade Fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do imposto devido.
61 Por tudo exposto, apesar de incontestável o cabimento da qualificação da
multa em comento sob a ótica deste julgador, o Autuante, por equívoco, aplicou
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
35
a multa de ofício na sua forma básica, 75% (setenta e cinco por cento), nos
termos dispostos no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007), por conseguinte, carece de objeto as
alegativas da defesa no que tange este tema. A despeito da constatação supra,
restam a serem apreciadas neste tópico as arguições da defesa relacionadas a
solicitação de redução da multa a patamares de 20% (vinte por cento), a afronta
aos princípios da proporcionalidade e de vedação do confisco, bem como a
ausência, por parte da Fiscalização, de compensação de tributos sob mesmo
título, já recolhidos pelos sócios.
63 Nesse contexto, é salutar destacar que o art. 44, I, da Lei no 9.430/96, dispõe
que, nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75,00%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição quando há falta de pagamento ou recolhimento e de declaração,
bem como quando a declaração é inexata. É este o teor do referido artigo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)(g.n).
64 De plano, não pode ser acatado o pedido de redução da multa postulada pela
defesa, na medida em que não encontra respaldo legal. Tampouco prosperam a
querela que o percentual aplicado teria o caráter de confisco (vedado pela
Constituição Federal), em desrespeito ao princípio da proporcionalidade, seja
pelos posicionamentos expostos nos parágrafos 14 a 18, deste voto, que devem
ser observados mutatis mutandis, seja pelos motivos demonstrados a seguir:
64.1 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 145, § 1o, determina que os
impostos serão graduados em função da capacidade contributiva do contribuinte.
E mais, em seu artigo 150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de
confisco. Deduz-se, então, que o princípio em questão é direcionado
exclusivamente ao tributo e este não deve ser confundido com penalidade,
equívoco cometido pelo impugnador; e
64.2 A vedação ao confisco é dirigido ao legislador. Tal princípio orienta a
elaboração legislativa, que deve observar a capacidade econômica do contribuinte
(art. 145, § 1o da CF), bem como não pode dar ao tributo conotação de confisco.
65 Por fim, o princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é agressivo,
tem o condão de compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes
lesivos à coletividade.
66 As sobreditas razões seguem orientações consolidadas do antigo Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
36
(...)
67 Perante o apresentado, percebe-se claramente que a Administração Tributária
apenas exerceu o poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e
institucionalizado pela legislação infraconstitucional de regência da matéria, na
qual habita a devida fundamentação normativa da aplicação de multa de ofício
(art. 44 da Lei no 9.430/96).
68 Quanto ao questionamento que houve ausência de compensação de tributos
sob mesmo título, já recolhidos pelos sócios, antes da autuação combatida,
quando da efetivação do lançamento pelo Fisco, por contiguidade, será apreciado
no tema seguinte:
Da Responsabilidade Solidária.
Considerando que a refutação em relação a qualificação da multa de ofício carece
de objeto, rejeito as demais alegações dos Impugnantes neste tema.
Da Responsabilidade Solidária
69 Concluindo a análise da peça impugnatória, a Fiscalização, conforme
preceituado no art. 135, III, do Código Tributário Nacional – CTN, responsabilizou
solidariamente os sócios administradores Carlos César Colley, CPF 379.833.429-
34, e Mario Sérgio Colley, CPF 290.761.889-04, pelos créditos tributários
levantados em desfavor da Auditada, por entender que eles participaram direta e
deliberadamente dos atos dolosos traduzidos em sonegação e conluio,
objetivando reduzir a incidência tributária.
70 Os impugnantes contestaram a inserção dos sócios como solidariamente
responsáveis pelo débito em relação à empresa, por acreditar que a Autoridade
Fazendária, fundamentada em uma forçosa e discutível interpretação de que
houve sonegação, lançou como solidários aqueles que, em verdade, são os
contribuintes de direito e de fato, os quais, inclusive, recolheram parte do tributo,
que não foram compensados com os valores apurados na autuação.
71 Antes de julgarmos o tema questionado, releva ressaltar ilações relativas à
responsabilidade solidária que contribuem para sua caracterização. A primeira é
que a responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica se insere
no tema das garantias do crédito tributário e visa, desde logo, carrear as provas
necessárias para caracterizar a responsabilidade de terceiros, assegurando-lhes a
apresentação de suas razões de impugnação e, por conseguinte, o exercício do
direito constitucional da ampla defesa no processo administrativo, dispensando a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de requerer o redirecionamento da
execução fiscal contra sujeito passivo não incluído na Certidão de Dívida Ativa.
72 A segunda refere-se a natureza da pessoa jurídica. Trata-se de uma ficção da
lei, não sendo capaz, portanto, de implementar suas ações por si própria, mas sim
por meio da atuação dos seus diretores, gerentes e representantes ou dos seus
mandatários, prepostos e empregados, quem demonstra capacidade de expressar
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
37
vontade, elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual
resulta a responsabilidade.
73 A terceira é que enseja a responsabilização dos mandatários, prepostos e
empregados diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, à época da
ocorrência dos fatos geradores, quando há cominação da penalidade qualificada
baseada em conduta dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com
repercussões, em tese, na esfera criminal.
74 A derradeira diz respeito a interpretação do capitulado no inciso III, do art.
135, do CTN, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
75 O malefício que decorre da norma retro não se corporifica com uma simples
participação como sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente nos atos
da empresa que determina a responsabilização tributária pessoal. Há que se
reconhecer a existência do excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, ou seja, só se configura com a junção dos dois fatores.
76 Observa-se na Autuação combatida que os únicos sócios e administradores da
COLLEY firmaram um negócio simulado, aquisição do terreno de matrícula no
005.342 da COLLEY, visando encobrir o negócio dissimulado - correspondente a
vontade real dos autores - alienação firmada entre a COLLEY e a SAMAVI, do
mesmo objeto, com o fito exclusivo de fraudar a lei fiscal, quer dizer reduzir a
carga tributária envolvida transferindo a tributação do ganho de capital respectivo
da pessoa jurídica para pessoas física.
77 Pelas razões expostas e plenamente comprovadas nos autos, verifica-se a
ocorrência dos tipos previstos para os crimes de sonegação e de conluio,
conforme disposto nos arts. 71, I, e 73, da Lei 4.502/64, sendo absolutamente
cabível a responsabilidade solidária dos seus sócios administradores Carlos César
Colley e Mario Sérgio Colley pelos créditos tributários levantados em desfavor da
Auditada, nos termos do inciso III, do art. 135, do CTN.
78 Quanto aos valores recolhidos/parcelados pelos sócios, relacionados ao ganho
de capital, cujos efeitos da operação foram corretamente não acatados pelo Fisco
por, conforme já exaurido neste voto, se tratar de um negócio jurídico simulado,
agiu corretamente a Autoridade Fiscal em não considerá-los quando da apuração
dos valores lançados, uma vez que os citados pagamentos estão vinculados aos
débitos declarados nas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF
envolvidas.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
38
79 Por outro lado, admitida a responsabilidade solidária retro e, por conseguinte,
a ligação umbilical entre os débitos recolhidos/parcelados pelos sócios e os ora
contestados, por se referirem ao mesmo objeto e valor, deve ser considerado
como recolhido/parcelado a parcela do valor total dos autos correspondente ao
total do recolhimento/parcelamento dos sócios em comento, consoante
declarações de GANHO DE CAPITAL e telas do Sistema da Receita Federal do Brasil
– SIPADE, anexadas aos autos, às fls. 641 a 648.
Acato parcialmente as alegações dos Impugnantes neste tema.
80 Quanto ao Auto de Infração de CSLL, decorrente das mesmas matérias fáticas
descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve
ser observado, mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração
principal, salvo se houver razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso.
81 Ressalvo que, quanto ao lançamento da CSLL, há um equívoco da Autoridade
Fiscal, pois, quando do levantamento do valor tributável, não abateu o custo
contábil do bem objeto da alienação, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), do montante da alienação R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos
mil reais), configurando o ganho de capital em R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e
setecentos mil reais). A planilha abaixo destaca os valores que devem ser
exonerados.

DA CONCLUSÃO
82 Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação, rejeitando a preliminar de nulidade e, no mérito, manter
integralmente o crédito tributário de que trata o Auto de Infração relativo ao
lançamento do IRPJ, no valor de R$ 2.045.437,91 (dois milhões, quarenta e cinco
mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos); e parcialmente o
da CSLL no valor de R$ 740.250,00 (setecentos e quarenta mil e duzentos e
cinquenta reais), exonerando o valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e
quinhentos reais); juntamente aos acréscimos legais correspondentes, bem como
a manutenção da responsabilidade solidária atribuída aos Sócios-Administradores,
considerando como recolhido/parcelado a parte do montante dos autos
correspondente ao total dos valores recolhidos/parcelados pelos sócios solidários,
nos termos do relatório e voto que compõem o presente julgado

Nesse sentido, pelos fundamentos a seguir expostos, entendo por manter
inalterado os termos do Acórdão recorrido para manter o mérito da exigência, uma vez que,
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.642 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723766/2015-22
39
conforme já mencionado, o histórico dos fatos e o acervo documental carreado aos autos, são
bastantes e suficientes para conclusão de que o negócio jurídico envolvendo a alienação do
terreno inscrito sob a matrícula no 005.342, do Oficio de Registro Público de Araquari-SC, foi de
fato realizada entre a COLLEY e a SAMAVI e o ganho auferido se constitui em fato gerador da
tributação da IRPJ na forma de ganho de capital, cujo marco se concretizou com a assinatura do
contrato de compra e venda, conforme previsto nos arts. 219, parágrafo único, e 418, do
RIR/1999.
No que diz respeito a multa de ofício, esta também deve ser mantida nos termos do
art. 44 da Lei no 9.430/96, ressaltando que apesar do voto acima transcrita se debruçar sobre a
possibilidade da qualificação da multa em razão da conduta dolosa dos recorrentes em dissimular
o negócio jurídico firmado, a multa foi aplicada sem qualificação no percentual de 75%, pelo que
deve ser mantida.
Por fim, no que tange a responsabilidade solidária dos seus sócios administradores
Carlos César Colley e Mario Sérgio Colley pelos créditos tributários levantados em desfavor da
Auditada, nos termos do inciso III, do art. 135, do CTN, esta deve ser mantida em função de
restarem comprovados os tipos previstos para os crimes de sonegação e de conluio, conforme
disposto nos arts. 71, I, e 73, da Lei 4.502/64.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 823
DF CARF MF
Original